Tribunal: TJMT
Processo: 1005307-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
IMPETRANTE: ASER AMÂNCIO FERREIRA
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEPLAG E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por Aser Amâncio Ferreira, em face de suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Gestão e Planejamento do Estado de Mato Grosso – SEPLAG e outros, consistente na cobrança indevida do imposto de renda e da contribuição previdenciária.
Aduz o Impetrante que, aposentou-se por invalidez (ato de aposentadoria no 3.834/2019) por ser portador de doença grave e incurável, tendo sido constatada a presença de (Nefropatia Grave – CID. 180 + E107), sendo que após a doença foi confirmada através da realização de exames periciais.
Alega que, houve ilegalidade praticada pelos impetrados referente à sua relação jurídica com o Estado de Mato Grosso, haja vista estarem cobrando mensalmente o imposto de renda retido na fonte que indevidamente está incidindo sobre seus proventos de aposentadoria além da cobrança indevida da contribuição previdenciária.
Afirma que, em 13/12/2019 protocolou dois requerimentos administrativos, que ainda não foi julgado pela administração estadual, sendo: 1- redução da contribuição previdenciária no 622768/2019; 2 - isenção da retenção do imposto de renda no 622753/2019.
Nestes termos, requer o deferimento da liminar para determinar que os impetrados deixem de cobrar o Imposto de Renda Retido na Fonte, em razão da isenção prevista em lei, bem como a contribuição previdenciária, em razão de ser servidor aposentado por doença incapacitante, nos termos do artigo 40 e os §§ 18 e 21 da CF.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, para a concessão de liminar em mandado de segurança, faz-se mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni juris) e a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja apenas ao final concedida a segurança (periculum in mora).
Pleiteia o Impetrante a concessão da antecipação de tutela, para que seja determinada à autoridade coatora que se abstenha de realizar os descontos de Imposto de Renda, bem como da Contribuição Previdenciária de Inativo, esta última até o limite do dobro do teto da previdência, sobre os proventos de sua aposentadoria.
Pois bem. Nesta quadra de cognição sumária, com base nos documentos colacionados à vista do direito debatido nestes autos, a priori, visualizo a presença dos requisitos para a concessão da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Analisando os documentos acostados, observa-se que o Impetrante é Servidor público estadual, (Agente de Sistema Penitenciário), aposentado por invalidez conforme ato de aposentadoria no 3.834/2019, por ser portador de doença grave e incurável (Nefropatia Grave – CID. No 180 + E107), atestado por meio de laudo médico pericial ao (Id. 81675964), o que demonstra a probabilidade do seu direito, em razão da doença estar inserido no rol das doenças incapacitantes previstas em Lei Federal.
No que concerne ao descontos do imposto de renda dos proventos do Impetrante, em análise perfunctória, se evidencia a ilegalidade, uma vez que o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 prevê hipótese de isenção desse imposto nos proventos de aposentadoria percebidos por portadores de Nefropatia Grave. Veja-se:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...). [Destaquei]
Com esse entendimento, trago o seguinte julgado:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR INATIVO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA E IMPOSTO DE RENDA – INVALIDEZ PERMANENTE – INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 21 DA CF – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – APLICAÇÃO DA LEI No 7.713/88, ART. 6o, XIV – SEGURANÇA CONCEDIDA. O servidor púbico estadual inativo portador de doença incapacitante tem direito a inexigibilidade da Contribuição Previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social (CF, art.40, § 21). Além disso, é assegurada a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado (Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV e Lei no 9.250/95, art. 30). (MS 173045/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/04/2016, Publicado no DJE 13/04/2016). [Destaquei]
No que se refere ao periculum in mora, entendo, que também se faz presente, uma vez que a verba em análise possui natureza alimentar e o desconto do Imposto de Renda retido na fonte importa em prejuízo ao impetrante, especialmente por se caracterizar como ato de trato sucessivo, sendo os valores mensalmente descontados dos seus proventos.
A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:
MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR REFORMADO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ART. 6o, XIV DA LEI No 7.713/88 – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. “[...] O servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (art. 40, §18 da CRF), porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional n° 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40, da CRF, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.
Diante de perícia oficial realizada constatando que o aposentado é inválido, tendo em vista ser portador de enfermidade denominada Nefropatia Grave – CID. No 180 + E107, inconteste a isenção do desconto relativo ao imposto de renda nos termos do art. 6°, inciso XIV da Lei Federal n° 7.713/88. [...]” (MS 19749/2016, DES. MÁRCIO VIDAL).
2. Segurança concedida. (N.U 1013319-45.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 05/04/2018, Publicado no DJE 26/04/2018). [Destaquei]
No tocante a contribuição previdenciária, tenho que a fumaça do bom direito também encontra-se demonstrada diante da comprovação de que o Impetrante é portador de doenças incapacitantes (Nefropatia Grave – CID. No 180 + E107), bem como à luz da disposição contida no § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 47/2005, cujo teor determina que o desconto da verba previdenciária a incidir sobre os proventos de aposentadoria alcança apenas o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o artigo 201 da Carta Magna, in litteris:
Art. 40 – Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídos suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (...)
§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá sobre as parcelas dos proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.
Constata-se, também, que o Impetrante apresentou prova pré-constituída das suas alegações, quais sejam, os documentos colacionados (ID no 81684493), informando que é aposentado, percebendo o valor de R$ 10.805,83 (dez mil oitocentos e cinco reais e oitenta e três centavos), com descontos provenientes da incidência de contribuição previdenciária e do imposto de renda.
Consta dos autos, também, Laudo médico Pericial (ID no 81675964) emitido pela Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração, comprovando que o Impetrante é portador de doenças incapacitantes (Nefropatia Grave – CID. No 180 + E107), que culminaram na sua aposentadoria por invalidez.
Nesse sentido, a Colenda Turma deste Sodalício já se posicionou. Confira-se:
“MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — PROVENTOS DA APOSENTADORIA — PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE — NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. Após a vigência da Emenda Constitucional no. 47/05, que acrescentou o § 21 ao art. 40 da CF, é legal a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, portador de doença incapacitante, incidente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Segurança deferida.” (Mandado de Segurança n. 51888/2012; Rel. Des. Luiz Carlos da Costa; Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo; julgamento 04/10/2012, publicação no DJE 07/11/2012). [Destaquei]
Portanto, entendo que resta configurado, em princípio, o perigo de lesão grave e de difícil reparação, uma vez que a verba em análise possui natureza alimentar, e os descontos, de forma irregular, da contribuição previdenciária, e de modo ilegal, do imposto de renda, importam em prejuízo de grande monta ao Impetrante, especialmente por se caracterizar como ato de trato sucessivo, sendo os valores mensalmente descontados dos seus proventos.
Dessa forma, presentes os requisitos legais, CONCEDO A LIMINAR pretendida e, em consequência, determino que as autoridades impetradas se abstenham de descontar o Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria do impetrante, bem como proceda-se ao desconto da cobrança da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do Impetrante em conformidade com o artigo 40, §§ 18 e 21, da Constituição Federal, até decisão final de mérito.
Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes, bem como, para comprovar o cumprimento desta ordem (art. 7o, I, da Lei no. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7o, II, da Lei no. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora